Tribunal: STF
Processo: HC 186738
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Dosimetria da pena. Regime inicial. Súmula 691/STF. Alegação de excesso de prazo no julgamento pelo STJ. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 530.051/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto pela prática do crime do art. 180, caput, c/c o art. 70, caput, do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 530.051/SP). O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que “não houve a correta observância das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal [...], visto que todas as circunstâncias são favoráveis ao paciente”. Alega que “não há razão para o cumprimento da reprimenda em regime mais gravoso (semiaberto)” e que “o paciente faz jus ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, conforme autoriza o art. 44, I, do código penal”.
    5. Prossegue a impetração para ressaltar que o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça “foi distribuída no mês de Agosto de 2019 e até a presente data não foi incluso na pauta para julgamento”.
    6. A defesa pede “seja reconhecida a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. Subsidiariamente, pleiteia que seja expedido “ofício de recomendação ao Superior Tribunal de Justiça, para que inclua o HC nº 530051/SP, em pauta de julgamento”. 
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese dos autos não autoriza a superação do entendimento consolidado na Súmula 691/STF.
    10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    11. Ademais, o STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).
    12. No caso, pontuo que o Juízo de origem fixou a pena-base em patamar acima do mínimo legal (1 ano e 2 meses de reclusão), em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (“a natureza e valor dos bens objeto da receptação, aliado ao fato de que os crimes anteriores foram cometidos mediante grave ameaça contra a pessoa, emprego de arma e concurso de agentes”). Na segunda fase da dosimetria, não houve incidência de circunstâncias atenuantes ou agravantes. Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, a reprimenda foi definitivamente fixada em 1 ano e 2 meses de reclusão para cada delito (03, no total). Em seguida, foi reconhecido o concurso formal entre os três crimes, de modo que foi aplicada a pena de somente um, aumentada em 1/5, resultando em uma pena de 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    13.  Reconheço certo que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese de que se cuida o regime intermediário foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. E, pelo mesmo motivo, o Juízo de origem entendeu que o “réu não faz jus aos benefícios previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal”. De modo que, no ponto, igualmente não constato ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. 
    14. Quanto ao mais, ressalto que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a possibilidade de se caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora excessiva no julgamento de habeas corpus pelos tribunais de origem. Tal possibilidade fica reforçada pela explicitação, feita pela Emenda Constitucional nº 45/2004, do direito fundamental à razoável duração do processo. Nesse sentido, a título de exemplo, cito o HC 110.367, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    15. Em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, observa-se que o HC 530.051/SP foi autuado naquele Tribunal em 28.08.2019 e prontamente distribuído ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro. A liminar foi indeferida em 29.08.2019 e em 13.09.2019 abriu-se vista ao Ministério Público Federal, estando os autos, atualmente, conclusos para julgamento. Nessas condições, não verifico desídia ou injustificada demora que justifique a concessão do pedido subsidiário. 
    16. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator